Tribunal: TRF3
Processo: 5011769-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
850/1327)

5011769-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011769-21.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GILMAR ROSS MARTINS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte segurada, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou a supressão das competências em que a parte recebeu seguro desemprego, a aplicação da SELIC e entendeu pela ocorrência da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. O refazimento dos cálculos, substituição do índice de correção monetária pelo IPCA-e, a exclusão da determinação de supressão dos períodos/competências em que houve o recebimento de seguro desemprego, bem como, a condenação da autarquia federal em honorários advocatícios de execução, majorados pelo acréscimo recursal.

III. Razões de decidir

3. Saliente-se que o Contador nomeado atua como auxiliar do Juízo e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário; por outro lado, simples alegações desacompanhadas de provas não infirmam a conta por ele apresentada.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de Instrumento desprovido

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011769-21.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

AGRAVADO: GILMAR ROSS MARTINS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, homologou como devido o valor de R$ 122.581,03 (R$ 89.823,76 de principal, R$ 1.420,42 de juros e R$ 31.336,85 de Selic), para a parte exequente, e o valor de R$ 11.756,11, a título de honorários de advogado, atualizados até fevereiro de 2025.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados pelo MM. Juízo a quo apresentam incorreções e ilegalidades.

A agravada apresentou contraminuta ao presente agravo.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

O magistrado detém o poder instrutório, podendo-se valer do apoio técnico da Contadoria Judicial, para formar o seu convencimento quanto à exatidão do débito judicial a ser executado.

Ao compulsar os presentes autos, constatou-se a necessidade de que, a Seção deCálculos Judiciais do TRF3a Região procedesse à conferência dos cálculos apresentados por ambas as partes, o que foi determinado à Id no 324587757.

Nessa conferência, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região apresentou informação nos seguintes termos Id no 347475724:

Em cumprimento à r. decisão (id 324587757), tenho a informar a Vossa Excelência o seguinte:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão (ids 360425835 e 363312279) que acolheu o 2o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de 1o grau (id 359263296).

Irresignado, o INSS questiona a RMI adotada, os critérios de correção monetária, a metodologia de descontos dos valores pagos administrativamente e o termo final da apuração das diferenças.

Pois bem, foram postos ao embate os cálculos do INSS (id 341120793: R$ 109.845,64 em 09/2024, com honorários advocatícios), no qual foram apuradas diferenças de 03/09/2019 a 31/08/2024, e os cálculos da Contadoria Judicial de 1o Grau, consistentes no 1o cálculo (id 353977438: R$ 128.772,69 em 09/2024, com honorários advocatícios), com diferenças apuradas de 03/09/2019 a 31/08/2024, e no 2o cálculo (id 359263296: R$ 134.337,14 em 02/2025, com honorários advocatícios), com diferenças apuradas de 03/09/2019 a 28/02/2025, este último acolhido pelo Juízo da Origem. O segurado, por sua vez, anuiu expressamente ao cálculo da Contadoria Judicial de 1o Grau (id 359910562).

De fato, um dos motivos pelos quais os resultados diferem decorre da RMI adotada. A RMI apurada pelo INSS (id 358420888: R$ 1.681,72) foi calculada considerando tempo de contribuição total de 36 anos, 08 meses e 26 dias. Já a RMI utilizada pela Contadoria Judicial de 1o Grau (id 353977436: R$ 1.859,82) considerou tempo de contribuição de 40 anos, 03 meses e 17 dias, exatamente conforme consignado no v. acórdão que constitui, nesse ponto, o título executivo judicial (id 324031808 – Págs. 9/10).

A divergência entre as RMIs não resulta de critério subjetivo da Contadoria, mas de fatores objetivos extraídos do próprio julgado. O primeiro diz respeito ao tempo de contribuição. A Contadoria limitou-se a reproduzir o tempo expressamente reconhecido no v. acórdão, ao passo que o INSS, ao adotar apenas 36 anos, 08 meses e 26 dias, deixou de converter em tempo comum o período especial de 04/04/2005 a 12/08/2014, conversão esta expressamente determinada no julgado. Tal constatação é inequívoca, pois, mesmo considerando a data final do vínculo em 29/02/2004, conforme consta do CNIS, a contagem sem a conversão do período especial resulta em 36 anos, 08 meses e 01 dia, praticamente coincidente com o tempo utilizado pelo INSS, evidenciando o descumprimento parcial do comando judicial.

O segundo fator refere-se à inclusão, apenas pelo INSS, do salário de contribuição de 02/2004, no valor de R$ 815,18. Nesse ponto, a Contadoria Judicial agiu corretamente ao desconsiderar tal salário, uma vez que o próprio v. acórdão reconheceu, no vínculo mantido com TRANSPORTE COLETIVO PAULISTANO LTDA, a data de saída em 31/01/2004, embora conste remuneração lançada no CNIS para 02/2004. Não é tecnicamente consistente afastar o cômputo do tempo correspondente a 02/2004 e, simultaneamente, aproveitar o respectivo salário de contribuição para fins de cálculo da RMI, sob pena de manifesta incoerência metodológica.

Ressalte-se, por fim, que a própria concessão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no 199.824.321-1, de mesma espécie e DIB, reconheceu tempo de contribuição ainda superior, equivalente a 40 anos, 04 meses e 24 dias, circunstância que reforça a impropriedade da tese sustentada pelo INSS no agravo quanto à alegada retificação do tempo de contribuição por ele adotado.

No que se refere à correção monetária, cumpre registrar que o REsp no 1.495.146/MG, expressamente consignado na r. sentença (id 266049658 – Pág. 15) que configurou o título executivo judicial, deu origem ao Tema no 905 do C. STJ, o qual, em conjunto com o julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810 do E. STF), passou a disciplinar os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Nesses precedentes, firmou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária nas condenações de natureza não tributária, devendo ser adotado o IPCA-E, com a posterior unificação de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, de modo exclusivo a partir de 12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Todavia, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 870.947, o E. STF consignou orientação específica no sentido de que, tratando-se de benefícios previdenciários, a correção monetária deve observar o INPC. Assim, considerando que os Temas 810 do E. STF e 905 do C. STJ devem ser interpretados de forma sistemática e harmônica, não se verifica óbice técnico à adoção do INPC nas condenações previdenciárias, sobretudo quando tal critério encontra respaldo tanto na orientação jurisprudencial consolidada quanto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta.

Quanto aos descontos dos valores recebidos administrativamente, verifica-se que tanto o cálculo do INSS quanto o da Contadoria Judicial procederam à devida compensação, inclusive com a apuração de diferenças negativas a partir de 12/2022. A divergência de valores decorre exclusivamente da RMI judicial inferior adotada pelo INSS, que naturalmente gera abatimentos mais expressivos, não se identificando, portanto, qualquer erro metodológico imputável à Contadoria.

No que se refere ao termo final da apuração das diferenças, é tecnicamente admissível a extensão da conta até 28/02/2025, data de elaboração do segundo cálculo, sobretudo porque a Contadoria demonstrou que, a partir de 12/2022, as diferenças passaram a ser negativas. A atualização do cálculo até data mais recente não implicou majoração indevida do crédito, limitando-se a refletir a evolução aritmética do débito. Ademais, eventual discussão quanto à extensão do período somente teria relevância caso houvesse diferenças positivas já satisfeitas administrativamente, o que não se verifica no caso concreto, sendo certo, ainda, que o período questionado foi inicialmente considerado pelo próprio INSS na conta inaugural do cumprimento de sentença.

Diante desse contexto, conclui-se que a RMI aferida pela Contadoria Judicial de 1o Grau, no valor de R$ 1.859,82 (um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), está integralmente compatível com o título executivo judicial.

Da mesma forma, infere-se que os critérios de correção monetária, os descontos efetuados e o termo final da apuração das diferenças adotados na conta acolhida mostram-se tecnicamente corretos. Assim, o 2o cálculo da Contadoria Judicial (id 359263296), no valor de R$ 134.337,14 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), posicionado em 02/2025, observa fielmente os comandos do julgado e não incorre em excesso de execução.

Respeitosamente, era o que nos cumpria informar.

Assim, ao magistrado caberá promover a adequação da memória de cálculo ao título judicial exequendo, acolhendo o valor apurado pela contadoria Judicial, com o estrito objetivo de dar atendimento à coisa julgada, de modo que não é indevida a eventual majoração em relação ao valor requerido pelo exequente se o valor é o efetivamente devido.

Nessa linha, têm-se nesta E. Corte os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENDA MENSAL INICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL. ÍNDICES DE AUMENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 STJ. TERMO FINAL. NÃO PROVIMENTO.

1. A execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

2. No caso concreto, o título executivo (fls. 293 e fls. 380/386, ID 59753247), reconheceu o preenchimento do requisito etário e da carência exigidos pela parte autora, independentemente da perda da qualidade de segurado, nos termos da Lei 10.666/2003, razão pela qual determinou o restabelecimento da aposentadoria por idade, desde a data da cessação administrativa “conforme novo cálculo a ser realizado com base no período de contribuição disposto à fl. 195, o qual desconsidera o período de 01/10/1978 a 01/04/1985.”

3. Instada a se manifestar a respeito das RMI’s apuradas pelas partes e pela contadoria judicial, na Primeira Instância, a Seção deCálculos deste E. Tribunal prestou esclarecimentos (ID 132355226), ratificando o valor da renda mensal inicial (225,84) apurado pela contadoria judicial na Primeira Instância.

4. Segundo verificado pela Seção deCálculos Judiciais deste E. Tribunal, dotada de imparcialidade e de fé pública (razão pela qual as suas informações possuem presunção de veracidade), o cálculo da renda mensal inicial homologado na decisão recorrida respeitou fielmente os comandos do título executivo, ao contrário da conta elaborada pela parte agravante, em que houve a consideração indevida de certo período de contribuição cuja exclusão foi determinada nos termos do r. julgado. Logo, a conta de liquidação acolhida na decisão recorrida não merece reparo no que concerne à RMI.

5. A pretensão do agravante relativa ao cômputo dos índices de 1,742 % e de 4,126% na correção monetária dos atrasados - que supostamente representam os aumentos reais aplicados aos reajustes dos benefícios previdenciários não encontra respaldo no título executivo, por dois aspectos: ausência de pedido específico e deconseqüente apreciação da questão na fase de conhecimento, sendo matéria alheia à condenação judicial, bem como ausência de previsão de tais índices no Manual deCálculos da Justiça Federal, que consiste no critério de atualização monetária estabelecido no r. julgado. Precedentes.

6. Depreende-se, ainda, do título executivo (fls. 380/386, ID 59753247) que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende o cômputo das parcelas vencidas até a data da sentença, e não até a data da sua publicação, de modo que a pretensão da parte agravante, neste ponto, também se divorcia do comando contido no v. aresto em cumprimento, não havendo lugar para a sua acolhida. Precedente.

7. Por fim, cumpre ressaltar que as impugnações apresentadas pelo INSS em relação às informações prestadas pela Seção deCálculos deste Tribunal (ID 13123356) não comportam apreciação nesse momento processual, sendo certo que o cálculo confeccionado por tal setor restringiu-se à RMI e foi elaborado apenas para efeito demonstrativo. Assim, não tendo a contadoria inovado nessa seara recursal, qualquer insurgência autárquica relativa ao cálculo homologado na Primeira Instância deveria ter sido veiculada mediante recurso próprio, de modo que se revela incabível a apreciação de tais questões em julgamento deagravo interposto exclusivamente pela parte autora.

8. Agravo não provido. (AI 5011673-16.2019.4.03.0000/SP, TRF3 - 7a Turma, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES, DJ Data 29/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTOPROVIDO EM PARTE.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. A Seção de Cálculos Judiciais desta E. Corte observou que o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo de 1o. Grau e homologado pelo R. Juízo a quo não deduziu o pagamento administrativo efetuado pela Autarquia em 09/2018, bem como elaborou novos cálculos para a apuração de diferenças decorrentes dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, aplicando a evolução do salário de benefício, resultando no valor total de R$ 147.396,06, atualizado para a data da conta acolhida (05/2020), ou seja, valor inferior ao apurado pela Contadoria do Juízo de 1o. Grau (R$ 153.165,87, em 05/2020).

3. Os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrário, por ora, não demonstrada pelas partes.

4. Esta 10a Turma orientou-se no sentido de considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios, em cumprimento de sentença, quando devidos, a diferença entre o valor calculado pela Autarquia e o homologado pelo Juízo.

5. Agravodeinstrumentoprovido em parte.. (AI 5001025-06.2021.4.03.0000/SP, TRF3 - 10a Turma, Rel. Des. Fed. MARIA LUCIA URSAIA, DJ Data 16/07/2021).

Saliente-se que o Contador nomeado atua como auxiliar do Juízo e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário; por outro lado, simples alegações desacompanhadas de provas não infirmam a conta por ele apresentada.

Nesse sentido reiteradamente tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. CÁLCULOS. LEGALIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução, nos quais a União impugna cálculos aritméticos elaborados pela parte exequente e pede seja afastado o suposto excesso.

2. A sentença de parcial procedência foi confirmada pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode resolver o debate mediante acolhimento das informações do contador do juízo, que goza de presunção de legitimidade e se encontra em conformidade com a sentença exequenda.

3. Nesse contexto, não se constata falta de motivação no acórdão recorrido, tampouco ofensa ao princípio do livre convencimento motivado, pois o julgador concluiu, fundamentadamente, que o resultado encontrado pelo contador do juízo não destoa do que ficou determinado no título executivo.

4. Esse tipo de controvérsia deve ser resolvido no âmbito da instância ordinária, pois demanda análise de elementos fático-probatórios, insindicáveis por este Tribunal em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp 1.260.800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2012; AgRg no REsp 1.281.183/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 8/8/2012).

5. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no ARESP n. 201544, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/11/2012)

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL ACOLHIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA UNIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 535, CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Impossível se mostra o conhecimento de questão federal não ventilada na instância ordinária e nem sequer devidamente levantada nos embargos de declaração.

2. Ausência de prequestionamento: Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não-ocorrência de violação do artigo 535, II, do CPC, quando no acórdão recorrido a questão suscitada foi apreciada de forma suficiente motivada. Precedentes iterativos desta Corte.

4. Não há falar em omissão quando a instância ordinária, para extinguir a execução fiscal, entendeu correto o cálculo realizado pela contadoria Judicial no tocante ao valor do principal, juros e correção devidos pelo executado, limitando-se a Recorrente a contestá-lo sem trazer a lume elementos suficientemente capazes de elidir a presunção de veracidade de que goza o cálculos da contadoria do Juízo. Recurso especial parcialmente conhecido para, afastando a alegada afronta ao artigo 535, II, do CPC, negar-lhe provimento.(STJ, RESP 860262, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 20/10/2006).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO CPC, ART. 604, ALTERADO PELA LEI 8.898/94. CÁLCULOS JÁ ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

1. A exigência do CPC, art. 604, em relação ao credor-exeqüente, pode ser desconsiderada se nos autos já consta memória decálculos elaborada oficialmente pela contadoria do Juízo, quando da execução provisória.

2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos.

3. Recurso não conhecido.(STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000).

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. decisão agravada

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como Voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte segurada, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou a supressão das competências em que a parte recebeu seguro desemprego, a aplicação da SELIC e entendeu pela ocorrência da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. O refazimento dos cálculos, substituição do índice de correção monetária pelo IPCA-e, a exclusão da determinação de supressão dos períodos/competências em que houve o recebimento de seguro desemprego, bem como, a condenação da autarquia federal em honorários advocatícios de execução, majorados pelo acréscimo recursal.

III. Razões de decidir

3. Saliente-se que o Contador nomeado atua como auxiliar do Juízo e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário; por outro lado, simples alegações desacompanhadas de provas não infirmam a conta por ele apresentada.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de Instrumento desprovido

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão